Tribunal: TJES
Processo: 5000803-42.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000803-42.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BRUNA PEREIRA TONOLI e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000803-42.2023.8.08.0017

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: L. P. S. por sua genitora BRUNA PEREIRA TONOLI

JUIZ SENTENCIANTE: HUMBERTO HENRIQUE RAMOS BROTTO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. BLOQUEIO DE VALORES DE ENTE ESTATAL. MEDIDAS COERCITIVAS LEGÍTIMAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que determinou ao ente público o custeio de tratamento de saúde de menor acometida por doença grave, com fixação de multa diária e bloqueio de valores para garantia do cumprimento da obrigação.

2. O recorrente sustenta a exiguidade do prazo para cumprimento, a ausência de urgência, a impossibilidade administrativa e a desproporcionalidade do valor fixado das astreintes e do bloqueio judicial.

.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar ou reduzir as astreintes fixadas para compelir o cumprimento da obrigação de fazer e (ii) saber se é legal o bloqueio de valores públicos para assegurar a efetivação do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe atuação célere do Poder Público, sendo legítima a fixação de prazo compatível com a urgência do caso concreto.

5. Dificuldades administrativas, limitações orçamentárias ou entraves decorrentes da Lei nº 14.133/2021 não afastam o dever estatal de assegurar tratamento adequado e tempestivo.

6. A gravidade do quadro clínico e a necessidade de continuidade do tratamento evidenciam a urgência da medida, afastando a alegação de prazo razoável para cumprimento espontâneo.

7. As astreintes possuem natureza coercitiva e independem de dolo ou culpa, sendo devidas diante do descumprimento ou cumprimento tardio da obrigação.

8. O valor fixado mostra-se proporcional e adequado à finalidade de compelir o ente público, inexistindo enriquecimento sem causa.

9. O bloqueio de valores é medida excepcional, porém legítima, quando necessária à efetivação de direito fundamental, especialmente diante da inércia estatal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde, independentemente de demonstração de culpa. 2. O bloqueio de valores públicos é admissível, em caráter excepcional, quando necessário para garantir a efetivação de direito fundamental à saúde. 3. Entraves administrativos ou orçamentários não afastam o dever estatal de cumprimento tempestivo de decisões judiciais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por
L. P. S. por sua genitora BRUNA PEREIRA TONOLI
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do
Município de Domingos Martins
, no qual narra a parte autora, em síntese, que é portadora de lipofuscinose ceróide neuronal tipo 2 (CLN2), uma doença ultrarrara e de extrema gravidade, que leva a morte precoce, sendo comorbidade que afeta crianças entre os 02 e 04 anos de idade, implicando em evolução degenerativa irresistível e morte entre os 10 anos de idade e início da juventude, conforme laudo médico expedido pela médica neurologista infantil Dra. Elisa Victória C. Caetano – CRM 9521-ES.

Alega que os portadores da doença neurológica apresentam, inicialmente, crises epilépticas e atraso de fala que com desenvolvimento da doença evoluem para dependências motoras, agravamento das crises epilépticas, perda da visão e da capacidade de comunicação até a evolução para óbito.

Menciona que a menor incapaz, atualmente, apresenta diversas limitações motoras e cognitivas, acarretando em alterações posturais, fraqueza muscular, espasmos e movimentos involuntários, trazendo prejuízo global na comunicação, e em sua deglutição, na qual a mesma apresenta disfagia orofaríngeo em grau moderado a grave com riscos de broncoaspiração. Além disso, apresenta alteração cognitiva com compartilhamento em linguagem de fala.

Aduz que diante das diversas limitações e necessidade em função da rara e austera doença que a acomete, necessita de cuidados multidisciplinares, sendo eles: fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional pelo menos 3 (três) vezes a semana a fim de que a mesma possa ser estimulada e potencializada a sua resposta ao tratamento.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 18683645), que resolveu à lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, formulado por BRUNA PEREIRA TONOLI em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS, tornando definitiva a tutela de urgência concedida no ID 31764794 – realização do procedimento de cuidados multidisciplinares, com profissionais das áreas de: Fonoaudiologia; Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ao menos 3 vezes por semana, na forma descrita no Laudo Médico, em instituição da rede pública que possua a estrutura adequada para oferecimento do tratamento a que faz jus ou, na impossibilidade, em instituição privada responsabilizando-se pelo custeio de todas despesas decorrentes da internação.

Por conseguinte, julgo extinta a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários indevidos, na forma do artigo 55 da lei nº 9.099/95.

P.I.

Da fixação das astreintes:

Relevante assinalar que a pretensão contida na tutela de urgência fora devidamente concedida, nos termos da decisão de ID 31764794, com intimação das partes requeridas em 03/10/2023 e 10/10/2023, observou-se recalcitrância no cumprimento da ordem judicial, a despeito da decisão reiterando mencionado comando, ID 34077091, em novembro de 2023.

Portanto, torno definitiva as astreintes fixadas, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Da penhora de valores para atendimento à determinação judicial:

Outrossim, ratificando-se a tutela de urgência de ID 31764794/34077091, já agora, mediante juízo exauriente, frente ao comando decisório final acima prolatado, é que se verifica a pertinência do bloqueio de valores para fins de promover o adequado tratamento da parte autora, conforme, inclusive, acentuado no ID 34077091: “e de ser autorizada a realização dos procedimentos necessários em rede particular, com o consequente bloqueio dos valores na conta do requerido”; previamente que foram os requeridos intimados.

Repita-se: a ordem judicial data de outubro de 2023, com ratificação e intimação dos entes públicos em novembro, inexistindo nos autos comprovação do cumprimento integral da obrigação.

Inconformado, o Estado interpôs Recurso Inominado de ID 18683654, suscitando, inicialmente, que a decisão que concedeu a tutela antecipada fixou o prazo ínfimo de 30 (trinta) dias para que o Estado procedesse ao fornecimento de fonoaudiólogo, fisioterapia e terapia ocupacional à parte autora, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sustenta que o elevado número de demandas judiciais envolvendo o direito à saúde, aliado à insuficiência estrutural da Secretaria Estadual de Saúde, impede o cumprimento das ordens judiciais nos prazos assinalados, especialmente diante da escassez de recursos e de pessoal.

Aduz que a Administração Pública está sujeita a procedimentos legais e administrativos para a contratação de serviços, nos termos da Lei nº 14.133/2021, os quais demandam tempo, além de envolverem a atuação de diversos setores e órgãos, o que tornaria inviável o cumprimento imediato da obrigação.

Argumenta, ainda, que não há comprovação de urgência no caso concreto que justificasse a fixação de prazo tão reduzido, bem como que a ordem judicial foi cumprida em prazo razoável, inexistindo desídia ou negligência por parte do ente público.

Por fim, defende que as astreintes possuem natureza exclusivamente coercitiva, não podendo ensejar enriquecimento sem causa, razão pela qual requer o afastamento da multa ou, subsidiariamente, a sua redução a patamar proporcional.

Em contrarrazões de ID 18683706, a parte autora pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares, passo à análise do
mérito
, adiantando que o recurso não comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de afastamento ou redução das astreintes fixadas na sentença, bem como a legalidade do bloqueio de valores realizado para garantia do cumprimento da obrigação de fazer.

Inicialmente, no que tange à alegação de exiguidade do prazo fixado, 30 dias, para cumprimento da tutela antecipada, não assiste razão ao recorrente.

Isso porque a demanda versa sobre direito fundamental à saúde, envolvendo menor acometida por doença grave e progressiva, circunstância que impõe atuação célere do Poder Público. A fixação de prazo para cumprimento da obrigação deve observar a urgência do caso concreto, e não a conveniência administrativa do ente estatal.

A invocação genérica de elevado volume de demandas, deficiência estrutural da Secretaria de Saúde ou escassez de recursos públicos não se presta a afastar o dever constitucional de prestação adequada e tempestiva do serviço de saúde. Tais argumentos, embora revelem dificuldades administrativas, não podem ser opostos em prejuízo do jurisdicionado, sobretudo quando demonstrada a necessidade do tratamento.

De igual modo, a alegação de que a Administração Pública está submetida aos trâmites da Lei nº 14.133/2021 não afasta a obrigação imposta judicialmente. A jurisprudência é pacífica no sentido de que entraves burocráticos não podem impedir a efetivação de direitos fundamentais, cabendo ao ente público adotar medidas excepcionais para dar cumprimento às ordens judiciais, especialmente em hipóteses de urgência. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CIRURGIA VASCULAR.
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
RISCO DE AMPUTAÇÃO DO MEMBRO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS DA LIMINAR NO MANDAMUS DEMONSTRADOS. 1. É dever da União, do Estado e dos Municípios, solidariamente, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, incluindo-se aí o fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis à saúde dos cidadãos, na forma prescrita por profissional de saúde, a teor do art . 196, da Constituição da República. 2.
O princípio da integralidade da assistência (art. 7º, inciso II, da Lei n. 8.080/90) estabelece que a pessoa deverá ser atendida em todas as suas necessidades, portanto, as ações deverão ser integradas de modo a incluir a promoção da saúde como medida preventiva E tratativa de doenças. 3. Não se mostra razoável a concessão de prazo suplementar para o cumprimento de medida liminar proferida no bojo de ação mandamental, mesmo se considerando as especificidades da lei de licitação por parte da Administração Pública, eis que deferida em caráter de urgência, notadamente por se tratar de cirurgia de revascularização de urgência para evitar a amputação do membro. 4. O exercício do direito fundamental à saúde e à vida não se submete às restrições próprias do procedimento licitatório ou dos entraves burocráticos
. 5. A tese da reserva do possível não pode servir de entrave para o cumprimento das políticas públicas definidas na Constituição Federal, uma vez que os direitos à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer outro. 6. Presentes os pressupostos elementares do inciso III do art. 7º da Lei do Mandado de Segurança, quais sejam, relevância do fundamento e a existência de perigo de dano irreparável à saúde e à vida, é de ser mantida a decisão recorrida, em seus regulares termos. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 55460051720228090138 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) grifei

No ponto, também não prospera a tese de ausência de urgência. Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam a gravidade do quadro clínico da parte autora e a necessidade de continuidade imediata do tratamento multidisciplinar, sendo inadequada qualquer dilação que comprometa sua saúde ou agrave seu estado clínico.

Quanto à alegação de que houve cumprimento da obrigação em prazo razoável, verifica-se que a própria necessidade de adoção de medidas coercitivas — inclusive com bloqueio de valores — evidencia que o cumprimento não se deu de forma tempestiva e eficaz, legitimando a atuação do juízo de origem.

No tocante às astreintes, o recorrente sustenta que não houve descumprimento voluntário, desídia ou negligência, bem como que a multa não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa. Todavia, tais argumentos não merecem acolhida.

As astreintes possuem natureza coercitiva e visam assegurar o cumprimento da obrigação no tempo e modo determinados judicialmente. Sua incidência não depende da demonstração de dolo ou culpa do devedor, bastando o descumprimento ou o cumprimento tardio da obrigação.

No caso concreto, a multa fixada mostrou-se adequada e necessária para compelir o ente público ao cumprimento da obrigação, especialmente diante da relevância do bem jurídico tutelado. Ademais, não se verifica qualquer desproporcionalidade no valor arbitrado (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00), que se revela compatível com a natureza da obrigação e com a capacidade econômica do devedor.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria tem assim se manifestado:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – INOCORRÊNCIA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal de 1988 atribui a todos os entes federativos a responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, em conformidade com os arts. 23, II, e 196, assegurando o direito fundamental à saúde. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município, pois a competência comum implica responsabilidade compartilhada, independentemente da repartição administrativa de atribuições. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma que todos os entes federativos podem ser demandados judicialmente para assegurar a efetivação do direito à saúde, especialmente em casos de urgência e necessidade comprovada.
3. A aplicação de astreintes contra a Fazenda Pública é cabível como medida de coerção, desde que pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde. O princípio da intranscendência das sanções não impede a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública, uma vez que a medida visa assegurar o cumprimento de obrigação essencial e urgente. 5. Recurso inominado não provido, mantida a sentença que condena o Município ao fornecimento do tratamento médico e à incidência de multa diária para o caso de descumprimento.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00010267420248260266 Itanhaém, Relator.: Rogério Danna Chaib, Data de Julgamento: 22/01/2025, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 22/01/2025) grifei

Ressalte-se, ainda, que não há falar em enriquecimento sem causa, uma vez que a multa decorre do próprio descumprimento da ordem judicial, sendo plenamente evitável pelo devedor mediante o cumprimento tempestivo da obrigação.

Outrossim, conforme já destacado, o valor inicialmente bloqueado — objeto de insurgência recursal — já se encontra esgotado, tendo sido utilizado para custear o tratamento da parte autora, em estrita observância à finalidade da medida coercitiva adotada.

Dessa forma, resta evidenciado que tanto o bloqueio judicial quanto a fixação das astreintes foram medidas legítimas, proporcionais e necessárias à efetivação do direito à saúde, não havendo qualquer fundamento para sua exclusão ou redução.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)